Tribunal: TJMT
Processo: 1000222-90.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000222-90.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DALVINA XAVIER DE SOUZA - CPF: 026.689.373-29 (RECORRENTE), MARIELE DE LIMA MUNIZ - CPF: 701.999.301-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – BANCO –
COMPRA REALIZADA E CANCELADA - PRODUTO NÃO ENTREGUE - AUSÊNCIA DE ESTORNO
- RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde independente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação dos serviços.

2. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal.

3. D
ano moral configurado pelo
descaso da parte reclamada em proceder à resolução do problema na seara administrativa, a despeito das tentativas do consumidor, o que implica no reconhecimento
da
violação dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais
originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa
).

4. O dano moral fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, valor justo e razoável.

5. No tocante aos danos materiais, a parte reclamante faz
ju
s à devolução na forma simples, concernente ao valor cobrado e pago indevidamente (devidamente comprovados), nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

6. Sentença Mantida.

7. Recursos conhecidos e improvidos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente
os pedidos inaugurais para
condenar a parte reclamada na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de danos morais
, bem como a restituir

na forma simples
a quantia de
R$ 632,35 (seiscentos e trinta e dois reais e trinta e cinco centavos),
a título de danos materiais
.

A parte reclamada (em seu Recurso Inominado) requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação e, alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrapartida, a parte reclamante deixou de apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legal (apesar de devidamente intimada).

A parte reclamante (em seu Recurso Inominado) pleiteia a majoração dos danos morais e a restituição em dobro.

Já a parte reclamada em suas contrarrazões requer a improcedência do Recurso Inominado da parte reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023